Tribunal: STF
Processo: Rcl 53838
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A. contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-AIRR-0012048-98.2017.5.15.0083, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do rol da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, foi condenada, subsidiariamente, pelas verbas trabalhistas inadimplidas por prestadora de serviços contratada. Informa ter interposto recurso, o qual teve o provimento negado, mantendo-se a condenação em primeira instância. Relata acerca da negativa de seguimento ao recurso de revista interposto. Observa que ao respectivo agravo de instrumento foi negado provimento, para prevalecer o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região pelo qual se aplicou a responsabilidade subsidiária automática da reclamante.  



    3. Assevera que, ao negar o recurso de revista interposto pela reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho contrariou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na ADC nº 16/DF.  



    4. Requer o sobrestamento do feito, até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.298.647-RG/SP – Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral. Pleiteia concessão de medida liminar para suspender o curso da ação nº TST-AIRR-0012048-98.2017.5.15.0083. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB.  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    8. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    9. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta violação ao que decidido por esta Corte Suprema, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária de ente público nas condenações por culpa in vigilando.  



    10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.  



    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:  



    (...)  



    “O que pode induzir a` responsabilização do Poder Público e´ a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...)



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, e´ imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...)  



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”  



    (RE nº 760.931-RG /DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    14. O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, pelo inadimplemento de verbas laborais, cometido por empresa terceirizada, conforme os seguintes trechos:  



    “(...). Porém, não há controvérsia quanto ao fato de que a 3ª Reclamada foi beneficiada pelos serviços prestados pela Reclamante, fazendo incidir à hipótese o item "IV" da mesma Súmula supra referida que, com fundamento nas culpas in eligendo e in vigilando, prevê a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador (prestador de serviços). 



    Assim, havendo condenação relativa a verbas trabalhistas em tópicos posteriores desta sentença, responderá subsidiariamente a 3ª Reclamada, PETROBRAS S.A.



    (...).



    (b) julgar procedentes em parte os pedidos, para condenar SOLUTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA e, subsidiariamente, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. a pagar a LUCI GRANER, com o acréscimo de juros e de correção monetária, após liquidação de sentença por cálculos, as parcelas deferidas na fundamentação deste julgado, aqui consideradas reproduzidas, observados estritamente todos os parâmetros estabelecidos na sentença. (...)”. (e-doc. 7, p. 89-92).  



    15. A 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação subsidiária do ente público, nos seguintes termos:  



    “(...). Dentro desse contexto, a responsabilização de entidades ligadas à Administração Pública, direta ou indireta, dar-se-á sempre que evidenciada a culpa in eligendo e/ou in vigilando. 



    No presente caso, foi juntado o contrato mantido entre as reclamadas (id de3ce54), o que afasta a culpa in eligendo.



    Todavia, do julgado se dessume que ausente a fiscalização, conforme arts. 58 e 67 da Lei n.º 8.666/1993, pois reconhecidos alguns dos direitos vindicados (férias vencidas), restando caracterizada a culpa in vigilando.



    Tais circunstâncias já se mostram suficientes para concluir que a tomadora não cumpriu com as suas obrigações, nos termos da Súmula n.º 331, V, do C. TST.



    Ademais, a recorrente poderia ter se resguardado, exigindo a prestação de garantia pela empresa contratada, como autoriza o art. 56 da Lei n.º 8.666/1993, motivo pelo qual fica mantida a condenação imposta.



    Evidente que a condenação subsidiária da 3ª reclamada (PETROBRAS) decorre de sua conduta negligente, em total confronto com as obrigações legais e contratuais. Nesse sentido, a presente decisão encontra-se em perfeita consonância com o posicionamento externado pelo E. STF no julgamento da ADC nº 16/DF, bem como com no RE 760.931, em 30/03/2017, pois a condenação imposta ocorreu após a análise concreta das culpas in eligendo e in vigilando, não havendo violação aos termos do art. 71 da Lei n.º 8.666/1993.



    Registre-se que a condenação é ampla, abrangendo todas as verbas do interregno em que condenada, inteligência da Súmula n.º 331, VI, do C. TST.



    Observe-se que não há que se falar em benefício de ordem ou em desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, bastando o inadimplemento da devedora principal para que a execução se volte contra a subsidiária. 



    Nego provimento. (...)” (e-doc. 7, p. 131).  



    16. A 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto, para confirmar a condenação por responsabilidade subsidiária do ente público, conforme se extrai dos seguintes trechos:  



    “(...). Passo ao exame da questão de fundo. 



    Discute-se a responsabilidade subsidiária da administração pública em reclamação trabalhista ajuizada em face da empresa prestadora de serviços e da tomadora de serviços. 



    A Súmula 331, IV e V, do TST - elaborada como resultado do trabalho de interpretação da lei e conforme a Constituição Federal, ante os casos concretos reiteradamente submetidos a julgamento pelos tribunais -, objetivou evitar que o empregado - o mais fragilizado na relação contratual - seja prejudicado financeiramente perante a inadimplência do real empregador, aplicando-se, por consequência, o princípio da inadmissibilidade do enriquecimento sem causa (artigo 885 do Código Civil).



    Em que pese o recente reconhecimento da constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93 pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 16, julgada pelo STF em 24/11/2010), não foi afastada, in totum, a responsabilidade subsidiária das entidades estatais, tomadoras de serviços, pela fiscalização do correto cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária na vigência do contrato administrativo, incluindo-se as obrigações finais decorrentes da própria extinção da relação trabalhista, enquanto perdurar a relação contratual entre o tomador e o empregador.



    Com efeito, a despeito de o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93 afastar a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelo simples Com efeito, a despeito de o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93 afastar a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelo simples inadimplemento das empresas contratantes, com base na culpa in eligendo, subsiste, no entanto, a possibilidade de responsabilidade civil do Estado quando, no caso concreto, verificada a culpa in vigilando do tomador de serviços a partir de conduta específica da empresa pública, sob pena de se adotar, via transversa, a teoria de irresponsabilidade total do Estado.



    Na verdade, a subsistência, na hipótese, da responsabilidade civil do Estado, ajusta-se ao Estado Democrático de Direito, e não foi afastada pelo STF quando evidenciada a culpa in vigilando no caso concreto, pois, entre os fundamentos erigidos pelo constituinte originário, destaca-se a prevalência dos valores sociais do trabalho, de onde deflui o princípio protetivo do trabalhador nas suas relações de trabalho e o paradigma geral da relação contratual pautada na sua função social e, por consequência, na equidade e boa-fé objetiva. 



    Assim, subsiste a possibilidade de responsabilização subjetiva da entidade pública, tomadora de serviços, quando existente sua culpa in vigilando observada a partir da análise fática da conduta específica da Administração Pública. O que se exclui, a partir do precedente do STF (ADC 16), é a possibilidade de se atribuir responsabilidade subsidiária à entidade pública em razão da mera inadimplência do empregador. 



    O Tribunal Regional reconheceu configurada a culpa in vigilando da entidade da administração pública tomadora de serviços diante da constatação de que não houve a fiscalização necessária no cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa tomadora de serviços e a empresa prestadora de serviços, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações devidas (férias vencidas). 



    Ademais, conforme fixou a SBDI-I ao julgar o E-RR-992-25.2014.5.04.0101, DEJT de 7/8/2020, a comprovada tolerância da Administração Pública quanto ao não cumprimento de obrigações trabalhistas devidas ao longo da relação laboral, mantendo o curso do contrato administrativo como se estivesse cumprido o seu conteúdo obrigacional e fosse irrelevante a apropriação de energia de trabalho sem a justa e digna contraprestação, não se confunde com o mero inadimplemento de dívida trabalhista porventura controvertida, episódica ou resilitória, que não gera, como visto, e em atenção ao entendimento do STF, responsabilidade subsidiária.



    Assim, em havendo afirmação pelo Tribunal Regional que empresa contratante foi omissa na fiscalização do contrato administrativo, no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, premissa fática não passível de análise em recurso de natureza extraordinária (Súmula 126 do TST), entende-se configurada a culpa in vigilando, exatamente nos moldes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, o que impede o acolhimento in totum da tese sustentada nas razões do agravo pelo reclamado. 



    Nesse contexto, em face da existência da culpa in vigilando, em decorrência da não fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, e em respeito ao comando extraído do julgamento do ADC 16 do STF, o acórdão regional, no tocante à interpretação do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, está em consonância com a Súmula 331, V, do TST, sendo inviável o conhecimento do recurso de revista, nos termos da Súmula 333 do TST e do § 7º do artigo 896 da CLT. 



    Portanto, confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, nego provimento ao agravo de instrumento. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: I) reconhecer a transcendência política; II) negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 8, p. 114-116).  



    17. No entanto, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que a eminente Ministra Vice-Presidente, em decisão de 19/08/2022, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto, até o trânsito em julgado de decisão desta Suprema Corte sobre o Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, conforme se extrai dos seguintes trechos:  



    “(...). Trata-se de recurso extraordinário (fls. 859/889) interposto a acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública (fls. 847/856). 



    Por meio da petição nº 259626/2022-0, a Vibra Energia S.A, nova denominação da Petrobras Distribuidora S.A., informa a distribuição de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o art. 1.030, III, do CPC/2015, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo nº RE 1.298.647 RG/SP, acórdão publicado no DJe de 17/12/2020, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, ensejando a inclusão do Tema 1.118 no Ementário Temático de Repercussão Geral, que se refere ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Necessário ressaltar que a tese de repercussão geral fixada no julgamento do processo nº 760.931 (Tema 246) – “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” – está inserida na definição do ônus da prova da fiscalização e da configuração da conduta culposa da Administração Pública e, de forma fundamental, com ela se relaciona, o que é evidenciado pela própria redação do Tema 1.118.



    Dessa forma, para se evitar decisões conflituosas e dissociadas da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é imprescindível o sobrestamento de todos os recursos extraordinários interpostos a acórdãos prolatados por este Tribunal Superior do Trabalho que tratam de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, caso dos autos. 



    1. Por conseguinte, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC e 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. (...)” (grifos no original).  



    18. Considerando que o reclamante solicita “o sobrestamento do feito, até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.298.647 – Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral”, e que o TST (após a interposição da reclamação constitucional junto a esta Corte) já concedeu este pedido em sede de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, não há que prosperar a análise da via reclamatória. 



    19. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator